Tribunal: TJDFT
Processo: 0006479-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO À RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. CONDUTA QUE NÃO CONSTITUI ATO INFRACIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deve a representação ser julgada improcedente quando não comprovado no feito o elemento subjetivo do tipo ao qual o ato infracional é correlato.
2. No caso, não foi comprovada a intenção do menor de obter vantagem patrimonial, para si ou para terceiro (animus lucrandi), ao conduzir por curto espaço de tempo a motocicleta de origem ilícita, por estar o motorista embriagado.
3. Recurso conhecido e provido.